Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CÁLCULOS PERICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUTORES DECORRENTES DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DA LIDE. ART. 509, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença por arbitramento, que homologou cálculos periciais referentes à atualização do saldo devedor, mantendo a periodicidade da correção monetária e os redutores decorrentes de repactuações contratuais, conforme parâmetros do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se, em sede de liquidação de sentença, é possível alterar a periodicidade da correção monetária do saldo devedor e afastar redutores oriundos de repactuações contratuais não excluídos pelo título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso impugna de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, permitindo a compreensão do inconformismo e do pedido de reforma, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, não sendo a repetição de argumentos, por si só, causa de inadmissibilidade recursal, desde que haja impugnação efetiva dos fundamentos da decisão.
5. A liquidação de sentença tem por finalidade exclusiva a quantificação da obrigação reconhecida no título executivo judicial, devendo observar estritamente os parâmetros fixados na decisão transitada em julgado.
6. A perícia judicial manteve os índices de correção monetária originalmente aplicados pela entidade executada, limitando-se a excluir encargos considerados abusivos pelo título judicial, inexistindo aplicação indevida de correção anual.
7. Não há determinação no título executivo judicial para afastamento dos redutores decorrentes de repactuações contratuais, de modo que sua exclusão configuraria indevida modificação da sentença.
8. A pretensão de alterar critérios contratuais ou afastar descontos concedidos em repactuações caracteriza tentativa de rediscussão da lide em fase de liquidação, vedada pelo art. 509, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que impugna de forma clara e suficiente os fundamentos da decisão recorrida, ainda que repita argumentos anteriormente deduzidos.
2. Na liquidação de sentença, é vedada a modificação dos critérios fixados no título executivo judicial, limitando-se a fase à apuração do quantum debeatur.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 1.015, parágrafo único, 509, I e §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1759661, Proc. no 0745084-76.2021.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14.09.2023, DJe 02.10.2023.